Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO RECONVENCIONAL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. Omissão ocorrente, pois o acórdão deixou de esclarecer sobre qual parte incidiria a majoração.
1.1. Com a apresentação de apelação apenas pela ré, a majoração devida em fase recursal deve incidir apenas sobre a parte dos honorários devidos ao vencedor. Omissão sanada. Acórdão integralizado.
2. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que os honorários devem ser fixados por equidade, pois, apesar da existência de proveito econômico, impossível a sua mensuração.
2.2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
2.3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
3. Recursos conhecidos. Recurso dos autores providos com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Recurso da ré não provido.